Tribunal: TJES
Processo: 5001617-30.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001617-30.2022.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIO SILVA
APELADO: MARIA DA PENHA POLONINI CARDOSO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por
Cláudi
o
Silva
visando à anulação da sentença que, em ação de reparação de danos ajuizada por Maria da Penha Polonini Cardoso e outra, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por omissão quanto à tese de competência do Juizado Especial Cível e por cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado. No mérito, sustenta: (i) culpa concorrente da vítima; (ii) ausência de nexo de causalidade; (iii) inexistência de dever de indenizar; (iv) ausência de danos morais à proprietária da motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por omissão quanto à análise da competência do Juizado Especial Cível (sentença citra petita) e a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura; (ii) examinar a existência de cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito, especialmente quanto à configuração da culpa, ao nexo de causalidade e ao dever de indenizar por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A omissão na análise da competência do Juizado Especial Cível configura sentença citra petita, em violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492). Todavia, estando o processo devidamente instruído, aplica-se a teoria da causa madura, integrando-se a sentença sem necessidade de retorno à origem.

4)
A competência da Justiça Comum para o julgamento da causa é reconhecida, considerando-se a facultatividade do autor optar pelo Sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

5)
Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se fundamenta na suficiência da prova documental e, no caso, a filmagem do acidente é suficiente para elucidar os fatos, dispensando a produção de outras provas.

6)
O apelante realizou manobra de retorno em local proibido e manteve o veículo obstruindo a pista em contramão, em violação aos arts. 37 e 207 do Código de Trânsito Brasileiro, conduta que caracteriza culpa grave.

7)
A alegação de excesso de velocidade da motocicleta não encontra respaldo probatório, demonstrando a filmagem que a condutora trafegava em velocidade compatível com a via.

8)
Estão demonstrados o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade, configurando o dever de indenizar (CC, art. 927).

9
)
O valor fixado para os danos morais e estéticos (R$ 5.000,00 para cada espécie) atende ao critério bifásico do STJ, sendo adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1)
A omissão na análise de pedido da contestação configura sentença citra petita, passível de integração pelo tribunal mediante a aplicação da teoria da causa madura, desde que a causa esteja madura para julgamento.

2) O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

3) A realização de manobra de retorno em local proibido e a obstrução da pista em contramão caracterizam culpa grave do condutor e ensejam responsabilidade civil, independentemente da alegação não comprovada de conduta imprudente da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 492; 1.013, § 3º, III. CC, art. 927. CTB, arts. 37 e 207. Lei nº 9.099/95, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0001514-35.2015.8.08.0043, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 22/03/2024. TJES, Apelação nº 0022301-11.2020.8.08.0011, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, 1ª Câmara Cível, j. 16/12/2023. TJES, Apelação nº 0000852-64.2020.8.08.0021, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2024. TJES, Apelação nº 0020144-09.2013.8.08.0012, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 31/10/2024. TJES, Apelação nº 0002877-67.2013.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 10/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
CITRA PETITA
:

Preliminarmente, o apelante aduz que a sentença é nula em virtude da omissão quanto à apreciação da tese de competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a ação.

No caso, a sentença proferida incorreu em vício de nulidade, uma vez que não apreciou todos os pedidos formulados em contestação.

Tal conduta caracteriza a decisão
citra petita
, ou seja, aquém do pedido, em violação ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de integração da sentença
citra petita
, pelo Tribunal, desde que os elementos necessários ao julgamento estejam devidamente instruídos nos autos, conforme assenta a teoria da causa madura prevista no inciso III do § 3º do art. 1.013 do CPC:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. E APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INSTITUIÇÃO POR LEI. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO SEM FUNDAMENTO LEGAL. IMPOSSIBLIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. APURAÇÃO DO DÉBITO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILDIADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCISO II, DO § 4º, DO ARTIGO 85, DO CPC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É nula a sentença citra petita, pela violação ao princípio da correlação ou congruência, a sentença que, embora afirme julgar demandas conexas, limita-se a analisar o pedido formulado em apenas uma dessas demandas. 2.
Estando a causa madura para julgamento, declarada a nulidade da sentença, é cabível a aplicação da teoria da causa madura, para analisar o pedido cujo exame foi omitido na sentença.
[...] (TJES, Número: 0001514-35.2015.8.08.0043, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, INCISO III, DO CPC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO PRATICADO PELAS PARTES APELADAS. CARACTERIZADO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL EM SEU ESTADO ORIGINAL. RECURSO PROVIDO. 1 -
Infringiu o d. Juízo a quo o Princípio da Adstrição (CPC, arts. 141 e 492), proferindo sentença infra/citra petita. Contudo, considerando que os autos estão devidamente instruídos para que se julgue desde logo a questão, cabível a aplicação do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem (aplicação da “teoria da causa madura”)
. [...] 3 – Recurso provido. (TJES, Número: 0000220-56.2006.8.08.0012, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Oct/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO QUANTO AO EXAME DE UM DOS PEDIDOS – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO ÀS PERDAS E DANOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta, na petição inicial, o pedido sucessivo no sentido de que, caso a ação de reintegração de posse fosse julgada procedente, também fosse o requerido, ora apelado, condenado ao pagamento das perdas e danos; 2.
A sentença julgou procedente a ação. Contudo, mesmo a oposição de embargos de declaração, deixou de apreciar o pedido relativo às perdas e danos; 3. Sendo assim, a sentença é infra ou citra petita, não atendendo ao princípio da congruência, também conhecido por princípio da adstrição ou da correção, segundo o qual o órgão julgador deve examinar exatamente o que foi pedido na petição inicial, ou seja, nem mais, nem menos (CPC, arts. 141 e 492, caput);
4.
Declarada a parcial nulidade da sentença, no ponto em que foi omissa. Por consequência, passa-se ao exame do pedido não analisado, com fulcro na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, inc. II e III, do CPC)
; [...] (CPC, art. 555, inc. I); 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Número: 0006587-17.2012.8.08.0035, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Dec/2023)

Dessarte,
deve ser reconhecida a nulidade parcial da sentença

quanto ao ponto omisso, passando-se à
integração pelo Tribunal, não havendo necessidade de
remessa dos autos à Origem.

Com efeito, a teor do § 3º do art. 3º da Lei 9.099/95, é faculdade do autor optar pelo exercício do direito de ação perante o Sistema dos Juizados Especiais Cíveis:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

§ 3º A
opção
pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Nesse contexto, o Enunciado n.º 1 do FONAJE estabelece que
“O exercício do direito
de ação, no Juizado Especial Cível, é facultativo para o autor”.

Do exposto, acolho a preliminar para integrar a r. sentença e declarar a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

O recorrente suscita a nulidade da sentença por manifesto cerceamento ao exercício do direito de defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou antecipadamente a lide antes da decisão de saneamento, sem intimá-lo previamente quanto ao interesse de produzir provas.

A respeito do tema, sobreleva rememorar que,
em regra
, a jurisprudência considera que o julgamento antecipado do processo sem o saneamento do feito constitui cerceamento de defesa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo à permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022301-11.2020.8.08.0011, Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2023)

Entretanto, cabe ao magistrado, segundo os poderes instrutórios e o princípio do livre convencimento motivado, avaliar a prescindibilidade da prova, indeferindo as diligências inúteis ou desnecessárias (parágrafo único do art. 370 do CPC),
in verbis:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. N
ão configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento
. 2.
O julgamento antecipado guarda observância aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessita da produção de outras provas
. 3. No caso concreto, a prova documental anexada aos autos é suficiente para o reconhecimento do direito da recorrida à busca e apreensão do veículo e improcedência do pedido reconvencional da recorrente. 4. Recurso desprovido. (TJES, Número: 0000852-64.2020.8.08.0021, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/May/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia
. 2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Número: 5004487-52.2021.8.08.0014, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Mar/2024)

Emerge da jurisprudência da Corte Cidadã que
“cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador”
. (REsp n. 1.893.608/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 23/8/2021.)

Segundo se depreende, as partes não discordam quanto à dinâmica do acidente de trânsito e a posição do veículo do apelante, residindo a controvérsia somente quanto ao alegado excesso de velocidade da motocicleta.

Com efeito, a filmagem do acidente registrada por câmera de videomonitoramento (Id. 11299487) é suficiente para elucidar o fato, tornando
desnecessária a produção de prova
oral
ou pericial
daquilo que já está documentalmente provado
.

Cuida-se, portanto, da hipótese estabelecida no inciso I do art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, a insurgência do apelante tem por base a alegação de culpa exclusiva da vítima, sustentando que a condutora da motocicleta trafegava em alta velocidade, o que, em sua ótica, teria contribuído decisivamente para o evento danoso.

Cinge-se a controvérsia a aferir a culpa em acidente de trânsito e o nexo de causalidade.

No caso, o automóvel do apelante encontrava-se retido em uma fila de carros na Rodovia ES 375, razão pela qual o recorrente iniciou uma manobra de retorno, em local proibido, pela contramão de direção.

A 1ª apelada trafegava com a motocicleta da 2º recorrida, no sentido oposto ao da fila de carros, quando veio a colidir com o veículo do autor que obstruía o fluxo de trânsito.

Pois bem. O apelante, ao realizar uma manobra de retorno em local proibido, manteve o veículo atravessado na pista de rolamento, obstruindo o fluxo regular da via em contramão de direção.

Esta conduta configura infração de natureza grave, em conformidade com o artigo 37 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno devem ser feitas nos locais apropriados:

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

Ademais, o artigo 207 do mesmo diploma legal qualifica como infração grave a execução de operação de conversão em locais proibidos pela sinalização. A violação a esses dispositivos legais é, por si só, suficiente para caracterizar a culpa do apelante e o consequente dever de indenizar:

Art. 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização:

Infração - grave;

Penalidade - multa.

Importa destacar que a alegação de que a motociclista trafegava em alta velocidade não encontra respaldo probatório.

A análise do vídeo do acidente adunado ao processo (Id. 11299487) demonstra, de forma inequívoca, que a motocicleta circulava em velocidade compatível com as condições da via, inexistindo qualquer indício de conduta imprudente por parte da condutora.

A baixa visibilidade da rodovia, em período noturno, evidencia que a condutora da motocicleta fora surpreendida com a obstrução da pista de rolamento, sem que lhe fosse possível adotar conduta necessária a evitar o impacto.

A responsabilidade civil, no contexto do acidente de trânsito em análise, deve ser compreendida à luz do caput do artigo 927 do Código Civil, que impõe ao causador do dano o dever de repará-lo, porquanto devidamente demonstrados a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto aos danos morais e estéticos, a fixação do valor da indenização obedeceu ao critério bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que preconiza, em uma primeira etapa, a valoração do interesse jurídico lesado e, em uma segunda etapa, a análise das circunstâncias concretas do caso, como a gravidade do fato, a intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, a eventual participação da vítima e as condições econômicas das partes envolvidas.

Assim, o quantum indenizatório arbitrado na sentença à reparação dos danos morais (R$ 5.000,00) e danos estéticos (R$ 5.000,00) revela-se adequado, não ensejando qualquer modificação.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PASSAGEIRO DE TRANSPORTE COLETIVO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – TESE NÃO OPONÍVEL AO USUÁRIO – DEVER INDENIZATÓRIO RECONHECIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – NÃO ACOLHIMENTO – INCAPACIDADE FUNCIONAL NÃO CONFIGURADA – DANOS EMERGENTES – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – COMPENSAÇÃO DEVIDA – DANOS ESTÉTICOS – CARACTERIZAÇÃO – REPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A necessidade de intervenção cirúrgica aliada à gravidade do sinistro, denota sofrimento que ultrapassa o conceito de mero dessabor cotidiano, mormente em razão do caráter permanente das sequelas físicas ostentadas pelo requerente, o que enseja compensação por danos morais
. 5.
O comprometimento estético do membro esquerdo do requerente resta evidenciado nos autos, justificando fixação de compensação autônoma por danos estéticos. 6. Acerca da quantificação dos danos morais e estéticos configurados no caso concreto, reputo razoável e proporcional o valor indenizatório de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada espécie de dano, principalmente diante do tempo necessário à convalescença do autor e às deformidades estéticas decorrentes do acidente
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Número: 0020144-09.2013.8.08.0012, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM - MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado. 2 - A
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 3 – A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente. 4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo
. 5 – Recurso desprovido. (TJES, Número: 0002877-67.2013.8.08.0030, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões